Tribunal: TJDFT
Processo: 0006337-69.2015.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. RETOMADA DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL E DO PROCESSO CONJUNTAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 366 do Código de Processo Penal é classificado como norma híbrida, pois possui conteúdo híbrido, de norma penal (suspensão da prescrição) e de direito processual (suspensão do processo). Por esse motivo, não pode ser interpretado de forma cindida, desmembrada. 1.1. Findo o período de suspensão fixado, tanto o prazo prescricional quanto o curso do processo deverão ser retomados conjuntamente. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. O art. 109 do Código Penal dispõe que o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena em abstrato (Súmula no 415/STJ).
3. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.